Tribunal: TJDFT
Processo: 0743185-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0743185-75.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RODRIGO SANTOS RAMOS IMPETRANTE: THIAGO TURBAY FREIRIA, JOAO PAULO DE OLIVEIRA BOAVENTURA, EDUARDA CANDIDO ZAPPONI, IGOR DOS SANTOS JAIME, VITORIA GONCALVES PIMENTA DA VEIGA NEVES AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 35a Sessão Plenária Virtual (período de 31/10/2023 a 09/11/2023), a Defesa do paciente peticiona no ID 53000885, informando que pretende realizar sustentação oral. Diante do exposto, determino que o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em pauta da próxima sessão presencial, à exceção da sessão do dia 09/11/2023, em que este Relator estará oficialmente afastado, a fim de que seja realizada sustentação oral, consoante artigo 4o da Portaria GPR no 841, de 17 de maio de 2021 e artigo 4a da Portaria Conjunta no 64, de 11 de maio de 2022. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator